Tribunal: TJDFT
Processo: 0709264-83.2023.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0709264-83.2023.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MICHELLE DOS SANTOS SILVA BRANDAO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A, AME DIGITAL BRASIL LTDA. DECISÃO MONOCRÁTICA Os presentes embargos de declaração foram opostos por Michelle dos Santos Silva Brandão em face da decisão monocrática de ID 52810345, que não conheceu do recurso inominado interposto pela ora Embargante em razão da não comprovação da hipossuficiência econômica e do recolhimento do preparo. Assevera a Embargante que não goza de recurso financeiros e necessita da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça; além disso, alega que o valor da causa indicado na petição inicial não condiz com o proveito econômico perseguido na lide, já que o pedido para condenação em danos morais seria de apenas R$ 20.00,00, de forma solidária. Assim, requereu o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para que se atribua efeito modificativo aos presentes embargos e sejam sanados os vícios supostamente existentes. É, em breve linhas, o relatório. Passo a decidir. De início, registro que o Código de Processo Civil faculta ao relator a possibilidade de julgamento monocrático dos aclaratórios na forma do § 2o do art. 1.024 do CPC, in verbis: [...] Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. [...] § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. [...] (grifei) Igualmente, indispensável a apreciação dos requisitos de admissibilidade recursal insertos na Lei n.o 9.099/1995, especificamente com a observância do que rezam os artigos 49 e 50, quanto à tempestividade das razões recursais. Superada a análise dos requisitos de admissibilidade, passo ao exame da tese sustentada pelo Embargante. No procedimento sumaríssimo, o art. 48 da Lei 9.099/95 dispõe que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil (art. 1.022), quais sejam: obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Nesse ponto esclarece Humberto Teodoro Jr: [...] Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no art. 535 do CPC, constantes do decisum embargado, não se prestando, portanto, ao rejulgamento da matéria posta nos autos. [...] (Revista da EMERJ, v. 12, no 46, 2009 101) (grifei). Feitas tais considerações, destaco que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que o recorrente, para ver acolhida sua pretensão recursal, deve demonstrar a existência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão impugnada: [...] os embargos de declaração não são ordinariamente meio de reforma ou cassação da decisão impugnada, mas sim de integração, sempre vinculados à correção dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. Assim, em regra, não se operam os chamados efeitos do julgamento dos recursos nos embargos de declaração. [...] (Revista da EMERJ, v. 12, no 46, 2009 101) (grifei). Nestes termos, os embargos declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório, mesmo em sua forma infringente. Assim, os embargos de declaração visam esclarecer pontos obscuros, contraditórios ou omissos no acórdão/decisão, não se propondo à reanálise de prova já apreciada, sobretudo quando esta é considerada irrelevante ou insuficiente pelo juízo. No caso, verifico que a Embargante sustenta que não possui recursos financeiros, estando desempregada e sem fonte de renda; entretanto, conforme se observa dos autos, a Autora foi intimada por meio do despacho de ID 58852634 para comprovar a hipossuficiência alegada por a partir de “[...] sua última declaração de imposto de renda, contracheque atualizado, bem como extratos bancários dos últimos 3 (três) meses e demais documentos aptos a comprovar a hipossuficiência”, todavia, deixou transcorrer o prazo concedido sem se manifestar; ainda, junto das razões de seus aclaratórios, anexou tão somente a declaração de imposto de renda de 2023, não tendo sequer apresentado os extratos bancários dos últimos 3 meses; logo, ausente a comprovação de hipossuficiência. Ainda, sustenta que o valor da causa foi fixado de forma equivocada na petição inicial, pois a condenação requerida seria de apenas R$ 20.000,00 em danos morais, de forma solidária; sem razão, pois em sua petição inicial em ID 58771299 (Pág. 10) a Autora é cristalina ao asseverar que o valor da condenação a título de danos morais deveria ser de R$ 20.000,00 para cada um dos Réus; logo, não se sustenta a tese da Embargante. Portanto, inexistentes quaisquer dos vícios apontados, evidente a inadequação da via eleita por meio do presente recurso. Ante o exposto, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, tomo conhecimento dos embargos de declaração opostos para, no mérito, rejeitá-los, mantendo incólume a decisão monocrática impugnada. Intimem-se as partes. Transcorrido o prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos à origem. Brasília/DF, 10 de junho de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora